Tribunal: TJSP
Processo: 3004465-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – Decisão recorrida que rejeitou o requerimento de desbloqueio de valores formulado pela parte executada - Alegação da parte executada, ora agravante, de impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta bancária, nos termos do artigo 833, incisos IV e X do CPC – O executado não comprovou a impenhorabilidade dos valores bloqueados,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – Decisão recorrida que rejeitou o requerimento de desbloqueio de valores formulado pela parte executada - Alegação da parte executada, ora agravante, de impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta bancária, nos termos do artigo 833, incisos IV e X do CPC – O executado não comprovou a impenhorabilidade dos valores bloqueados, ônus este que lhe cabia – Executado representado pela Defensoria Pública, na condição de Curador Especial - O fato de o executado receber, em tese, verbas salariais, em uma das contas bancárias nas quais ocorreu bloqueio, não acarreta a impenhorabilidade absoluta dos valores que nela se encontram, considerando que eventual reserva de capital que ali se forme é passível de penhora – Precedente do STJ - Alegação da parte recorrente de impenhorabilidade das quantias inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente do tipo de conta em que estão depositadas - Limite de valor de penhora, previsto no art. 833, inciso X, do CPC extensível às contas bancárias de natureza diversas - Entendimento do STJ, no REsp n. 1.677.144/RS - Ampliação de entendimento da proteção deste dispositivo legal para valores mantidos em contas correntes e fundos de investimento, inferiores a 40 salários mínimos, desde que comprovado que o montante constitua reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial – O executado não comprovou que os valores bloqueados em sua conta corrente, eram destinados à sua sobrevivência, ou para assegurar o dispêndio com suas necessidades básicas, garantindo-se o mínimo existencial - Cabimento da penhora - Precedentes desta Câmara - Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.